Tribunal: TJSP
Processo: 1006162-96.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXTINÇÃO MANTIDA. Ação de obrigação de fazer. Extinção da ação. Recurso do autor. O juízo de origem determinou que a autora apresentasse procuração específica, com firma reconhecida

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXTINÇÃO MANTIDA. Ação de obrigação de fazer. Extinção da ação. Recurso do autor. O juízo de origem determinou que a autora apresentasse procuração específica, com firma reconhecida (fls. 73/87). Entretanto, o autor não cumpriu as determinações do Juízo, o que levou à extinção da ação (fls. 133/137). Possibilidade de o juiz, inclusive de ofício, exigir comprovação da validade da procuração, notadamente em situações com veementes indícios de "litigância predatória" ou "litigância abusiva". É do interesse público, configurando pressuposto processual - requisito de validade do processo. Procuração apresentada que é genérica e não atende ao comando judicial. Adequada determinação para apresentação de nova procuração específica. Caso que se revelou peculiar, enquadrando-se em muitas das características dispostas no Comunicado CG no 02/2017. Ação julgada extinta sem resolução do mérito.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.